Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-97.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000592-97.2020.8.11.9005.
Impetrante: MARINA MULLER DE ABREU LIMA.
Impetrado: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
Autoridade Coatora: DRA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
Litisconsorte: JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO.
Data do Julgamento: 09/11/2021.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% A TÍTULO DE PENHORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A penhora objeto do presente remédio decorre de valores inerentes a crédito remuneratório de natureza salarial devido à impetrante, portanto, possui natureza alimentar.
2. Possibilidade de penhora de verbas de natureza alimentar, até o limite de 30%, garantindo-se a subsistência do devedor e o direito de recebimento pelo credor.
3. Liberação parcial dos valores penhorados nos autos do precatório n. 0090124-51.2019.4.01.9198, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região.
4. Segurança parcialmente concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000592-97.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MARINA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 142.745.581-34 (IMPETRANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO - CPF: 657.050.338-34 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LÚCIA PERUFFO. POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% A TÍTULO DE PENHORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

A penhora objeto do presente remédio decorre de valores inerentes a crédito remuneratório de natureza salarial devido à impetrante, portanto, possui natureza alimentar.

2.

Possibilidade de penhora de verbas de natureza alimentar, até o limite de 30%, garantindo-se a subsistência do devedor e o direito de recebimento pelo credor.

3.

Liberação parcial dos valores penhorados nos autos do precatório n. 0090124-51.2019.4.01.9198, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região.

4.

Segurança parcialmente concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021